Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001659-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), NERCI RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 502.345.441-04 (EMBARGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO
EXTRA PETITA
E CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a exigibilidade de astreintes fixadas em fase de cumprimento de sentença, com redução do valor para R$ 35.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao manter
astreintes
sobre suposto débito estranho ao título executivo; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa em virtude de decisão surpresa, passível de correção em sede de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4.

A tese de extrapolação dos limites da lide foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, afastando a alegação de decisão
extra petita
.

5.

Inexiste obscuridade na fundamentação, a qual é clara ao explicar a conduta reiterada da embargante e a manutenção das
astreintes
.

6.

Não há cerceamento de defesa ou decisão surpresa, uma vez que a embargante teve ampla oportunidade de manifestação, inclusive por meio de Impugnação ao cumprimento de sentença.

7.

A pretensão da embargante configura inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir discussão já decidida, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não se admite Embargos de Declaração para rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
em
face do acórdão de id. 287288890, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a exigibilidade das
astreintes
fixadas em fase de Cumprimento de sentença, cujo valor foi reduzido para R$ 35.000,00.

Em suas razões recursais, a embargante sustentando a existência de omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que a suspensão do serviço teria ocorrido por fatura diversa das que integraram o título executivo, configurando decisão
extra petita
. Alega, ainda, existência de cerceamento de defesa decorrente de decisão surpresa, e requer o provimento do recurso para suprir os vícios e o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais (id. 288988387).

A embargada
NERCI RODRIGUES DOS ANJOS, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 290493383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão e obscuridade no julgado quanto à decisão
extra petita
e à ocorrência de cerceamento de defesa e decisão surpresa.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que a decisão teria extrapolado os limites da lide ao manter
astreintes
relacionadas a suspensão de fornecimento de energia por débito não contemplado na sentença de mérito. No entanto, tal tese foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, o qual deixou claro que a conduta da embargante consistiu na repetição de práticas de refaturamento sobre o mesmo período já abrangido pela decisão judicial, apenas utilizando descrições e códigos distintos.

Assim, não há obscuridade, mas sim fundamentação clara e coerente que refutou a alegação de extrapolação da lide.

Não procede a alegação de que houve decisão surpresa ou cerceamento de defesa. O voto condutor do acórdão impugnado foi explícito ao reconhecer que a embargante teve ampla oportunidade de manifestação, inclusive por meio da Impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que obteve parcialmente seu pleito com a redução das
astreintes
para R$ 35.000,00.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025